Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716039-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIZABETH MARIA TALA DE SOUZA e JOSÉ VITOR TALÁ FILHO RECORRIDO: MARIA NEYLA VIEIRA FIGUEIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de restituição dos valores recolhidos em dobro a título de preparo recursal (ID no 32847458), uma vez que o recolhimento ocorreu em razão do que estabelece o artigo 1.007, §4o, do CPC. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O número constante da guia de recolhimento do preparo deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção” (AgInt no AREsp 1863616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/08/2021). Ademais, eventuais pedidos de restituição dos valores dos preparos devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, visto que estas são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Retifique-se a autuação do feito, para constar como recorrida ESPÓLIO DE MARIA NEYLA VIEIRA FIGUEIRA, considerando a comprovação do óbito (ID no 33664348), a nomeação da inventariante perante o 3o Ofício de Notas e Registro Civil de Santarém/Pará (ID no 33664349), assim como a regularização da representação processual (ID no 33664350). Intime-se o recorrido para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de suspensão convencional do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para fins de autocomposição (IDs 32452943 e 32847458). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007